Tribunal: TJMT
Processo: 1012085-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012085-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JUNG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.054.711/0001-16 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVELIA DO RÉU – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RETORNO DOS CONTRATANTES AO
STATUS QUO ANTE
–
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL APÓS A INADIMPLÊNCIA
DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O réu revel receberá o processo no estado em que se encontra, podendo produzir normalmente prova se aberta a fase instrutória, porém, lhe é vedado rediscutir a matéria tida por incontroversa, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação. 2. Havendo rescisão do contrato por culpa do promitente comprador imitido na posse do bem quando da celebração do negócio, é cabível a compensação indenizatória pela fruição do imóvel sem a entrega de contraprestação, sob pena de enriquecimento imotivado. 3. “(...), caso o promissário comprador continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMARILDO ANDRADE DO AMARAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Rescisão Contratual c/c
(...)
Reintegração de Posse e Perdas e Danos
”
(Proc. no 1012085-02.2017.8.11.0041), ajuizada contra apelante por

JUNG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar rescindido o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao status quo ante
”, e “
condenar o requerido ao pagamento de perdas e danos equivalente ao aluguel pela fruição do imóvel no valor mensal de R$ 50.000,00, pelo período em que o requerido permaneceu no imóvel após o escoamento do prazo fixado para desocupação, incidindo correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, compensando-se os valores pagos pelo requerido à autora, devendo tudo ser apurado em sede de liquidação de sentença
” (cf. Id. no 183682353).

O apelante sustenta que, ao condená-lo ao pagamento de indenização por perdas e danos de forma diversa da prevista contratualmente, a sentença apelada violou o princípio “
pacta sunt servanda, desrespeitando a força do contrato que se equipara a lei entre as partes
”, haja vista que, “
ainda que a lei estabeleça a reparação por perdas e danos de uma forma geral, o inadimplente poderá ser responsabilizado apenas no limite de danos diretos causados, se assim houver a clara a previsão contratual, assim, no quesito responsabilidade civil, a liberdade de contratar tem limitação relativa, uma vez que
(...)
a valoração do quantum continua sendo livremente determinada pelas partes
”, e, no caso, “
as partes estabeleceram livremente no contrato como se daria a indenização por perdas e danos e cláusula penal na hipótese de inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes
”, sendo que “
as exceções ao pacta sunt servanda não estão presentes no caso sub judice
”; de todo modo, acrescenta que, “
em atenção ao princípio da razoabilidade,
(deve haver)
a redução do valor mensal de R$ 50.000,00, que é equivalente ao aluguel pela fruição do imóvel, a um patamar razoável, levando-se em consideração as peculiaridades e as características do imóvel que é objeto do contrato rescindido
”.

Afirma, ainda, que “
faz jus à indenização pelas benfeitorias que realizou no imóvel, mesmo porque elas foram agregadas e incorporadas ao bem litigioso, promovendo um incremento no seu valor de mercado
”, cuidando-se de providência que “
é consequência lógica da rescisão do contrato celebrado entre as partes
”, e, por essas razões, pede
o provimento do recurso, “
no sentido de se aplicar ao caso concreto o princípio do pacta sunt servanda, bem como os demais inerentes ao contrato e os artigos mencionados acima, para reduzir a indenização ao que foi pactuado no contrato
”, ou, ao menos, “
seja reduzida a condenação a um patamar razoável
”, e a condenação da apelada a indenizá-lo pelas “
benfeitorias realizadas pelo apelante no imóvel sub judice
” (cf. Id. no 183682354).

A apelada ofertou
contrarrazões junto ao Id. no
183682358, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Pois bem. A parte autora pretende rescindir o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, por culpa exclusiva do requerido, tendo em vista o inadimplemento contratual por parte deste, uma vez que não providenciou a entrega dos documentos necessários para a lavratura da escritura de compra e venda do imóvel, não efetuou o pagamento dos impostos devidos de transmissão e deixou de efetuar o pagamento da segunda parcela da avença, vencida em 15/12/2016, pelo que almeja também ser reintegrada na posse do imóvel e ressarcida pelas perdas e danos.

Na presente hipótese, é incontroversa a existência do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, e outras avenças, existente entre as partes, e ainda que houve o inadimplemento contratual por parte do requerido, na medida que, ao ficar inadimplente com as parcelas do contrato, deu ensejo a sua rescisão.

A rescisão contratual é medida que se impõe, em face ao inadimplemento das obrigações por parte do requerido, conforme entabulado no instrumento de promessa de compra e venda, in verbis: (...).

Embora o requerido não tenha apresentado contestação, o que já é suficiente para se presumirem como verdadeiros os fatos alegados na inicial, verifica-se que, no recurso de agravo de instrumento interposto e também na ação de consignação em pagamento por ele ajuizada, admitiu que efetuou o pagamento apenas da primeira parcela convencionada e que ‘por problemas alheios ao vendedor, não efetivou o pagamento integral da parcela vencida em 15/12/2016’ (petição inicial dos autos no 1001541-52.2017.8.11.0041).

Além disso, quanto às alegações formuladas na ação de consignação em pagamento de inadimplemento contratual por parte da Jung Empreendimentos Imobiliários Ltda no que se refere à outorga da escritura pública de compra e venda, a autora demonstrou que notificou o requerido para efetuar o pagamento do imposto de transmissão do imóvel e entregar os documentos necessários para viabilizar a assinatura da escritura, notificação esta não atendida pelo promitente comprador, o que derruba a alegação de que foi a promitente vendedora/agravante quem descumpriu os termos do contrato.

Inclusive, a ação de consignação em pagamento no 1001541-52.2017.8.11.0041 foi julgada totalmente improcedente, tendo sido pontuado que ‘inexistia, ao menos ao tempo do ajuizamento da ação consignatória, situação de injusta recusa do credor em receber a coisa dada em pagamento, mas sim a mera intenção de parcelamento do valor pelo devedor ante situação que impossibilitava o pagamento em parcela única como estabelecido em contrato’.

Assim, verifica-se inviável a manutenção de um contrato entabulado com a assunção de direito e obrigações por ambas as partes, quando um dos contratantes deixa de cumprir com suas imposições.

(...)

Procede, portanto, o pedido de declaração da rescisão contratual do instrumento de promessa de compra e venda, ante a inadimplência do requerido.

Também se mostra procedente o pedido para reintegração na posse do bem, já que restou demonstrada a causa hábil para rescisão contratual, sendo, portanto, a reintegração de posse um consectário lógico e imediato da rescisão.

Observa-se dos autos que, desde a pactuação do negócio entre as partes, com o pagamento da primeira parcela, o requerido está na posse do bem, usufruindo-o por todo este período sem qualquer pagamento.

Deste modo, considerando a rescisão contratual pelo inadimplemento, tem-se que a consequência ao acolhimento do sobredito pedido (rescisão contratual), é a retomada do status quo ante, com a devida reintegração da parte autora na posse do bem em comento, visto que a posse se torna injusta, caracterizando-se o esbulho possessório.

Com relação às perdas e danos, é necessário fazer uma distinção entre multa penal pelo atraso do pagamento das parcelas e a indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel. Enquanto a cláusula penal é sanção pelo descumprimento de obrigação contratualmente assumida, a indenização pela fruição tem por fim ressarcir a ocupação indevida do imóvel pela parte que deu causa à rescisão contratual.

Em relação às perdas e danos pela fruição do imóvel, verifica-se que é plenamente cabível, nos termos do art. 582, porquanto o comodatário foi constituído em mora e não restituiu o imóvel, devendo, portanto, pagar o valor mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estipulado na notificação extrajudicial, a título de aluguel. Isso pelo período em que o requerido permaneceu no imóvel após o escoamento do prazo fixado para desocupação, que foi concedido quando da notificação extrajudicial.

Por outro lado, entendo que não há que se falar em retenção dos valores pagos pelo promitente comprador ao promitente vendedor, posto que ausente estipulação de cláusula nesse sentido no ajuste, de forma a substituir o cumprimento da obrigação, pelo que deve prevalecer o princípio da força obrigatória do contrato.

(...)

Portanto, o réu deve ser condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos equivalente à taxa de fruição durante o período de ocupação irregular, sendo possível a compensação com o valor pago ao autor, no tocante as prestações adimplidas, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, conforme dispõe o artigo 509 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a taxa de fruição equivale às perdas e danos ou aluguel em razão do tempo de utilização do imóvel, aplica-se ao caso o artigo 402 e seguintes do CC/02, incidindo correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, compensando-se os valores pagos pelo requerido à autora, os quais, por sua vez, deverão ser corrigidos monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês apenas a contar do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de liquidação.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR rescindido o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao status quo ante; b) CONDENAR o requerido ao pagamento de perdas e danos equivalente ao aluguel pela fruição do imóvel no valor mensal de R$ 50.000,00, pelo período em que o requerido permaneceu no imóvel após o escoamento do prazo fixado para desocupação, incidindo correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, compensando-se os valores pagos pelo requerido à autora, devendo tudo ser apurado em sede de liquidação de sentença; c) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida, para reintegrar a requerente na posse do imóvel objeto da presente ação (Id. 8333106).”

Registro, antes de mais nada, que a sentença apelada decretou a revelia do ora apelante, e, como se sabe, o principal efeito daí decorrente é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide e preclusa as objeções que não foram oportunamente suscitada durante o prazo de defesa; no mais, cabe ressalvar que, apesar de
a presunção de veracidade ser meramente relativa, não implicando em automática procedência da pretensão autoral, a presente lide não corresponde a nenhuma das hipóteses legais que poderiam excepcionar a regra geral do art. 344 do CPC, afinal, não versa sobre direitos indisponíveis, nem consta dos autos elementos contrários ou que desabonassem a verossimilhança da narrativa autoral exposta na inicial, sendo assim, tem-se que o mérito recursal está circunscrito às questões essencialmente de direito arguidas nas razões recursais, que, no presente caso, cinge-se à impugnação à condenação ao pagamento de indenização a título de “
perdas e danos equivalente ao aluguel pela fruição do imóvel
”, porquanto evidente a preclusão da discussão relativa à existência do dever de indenizar pelas benfeitorias, já que se trata de questão que não se resume a “matéria de direito”, envolvendo aspectos como a natureza dos melhoramentos ou acréscimos e a boa-fé do possuidor, cumprindo ao réu/apelante, se for o caso, utilizar da via ordinária à cobrança.

Quanto a esse último, apesar de o apelante não ter suscitado explicitamente o direito de retenção, aplica-se perfeitamente o entendimento do eg. STJ no sentido de que, “
desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim
.
A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.782.335/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Havendo a procedência do pedido de rescisão contratual, o retorno da situação jurídica dos contratantes
ao status quo ante
é decorrência lógica e necessária, efeito automático e
ex lege
do pronunciamento jurisdicional, de modo que, independente de pedido expresso a respeito, resolvido o contrato, a posse do imóvel deve retornar à vendedora, devendo o comprador
indenizá-la (taxa de fruição) pelo período da ocupação, eis que

“
a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa
”

(STJ - Terceira Turma - REsp 1.613.613/RJ, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/6/2018), e,
em contrapartida, cabe à vendedora restituir o que recebeu em razão do contrato, a fim de que, em qualquer uma das hipóteses, evitar o enriquecimento imotivado e indevido da contraparte.

É evidente, portanto, que o réu/apelante tem a obrigação de indenizar a autora/apelada pelo período de ocupação e fruição gratuita do bem, e isso não propriamente porque deu causa à rescisão contratual, e, sim, porque, em função do contrato inadimpliu, esteve desfrutando de bem de outra pessoa sem ter efetuado qualquer contraprestação durante o período, cuidando-se de fato gerador completamente diferente da compensação ajustada contratualmente à hipótese de inexecução contratual, cuja previsão não exclui a constatação de outros tipos de prejuízos indenizáveis, afinal, na cláusula contratual, a locução “perdas e danos” foi empregada de forma genérica e, ainda que assim não fosse, a figura jurídica é representativa de gênero que abriga diferentes espécies de danos materiais.

Nas palavras do eg. STJ, “
caso o promissário comprador continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO LONGO PERÍODO DE USO DO IMÓVEL SEM QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO STATUS QUO. QUANTIA QUE DEVERÁ SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA, SE APLICÁVEL, DO DISPOSTO NO ART. 509, § 2o, DO CPC/2015, FICANDO AUTORIZADA A POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM O VALOR RESTITUÍDO PELA RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. (...). 3. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel impõe o retorno das partes contratantes ao status quo ante, determinando-se, de um lado, a devolução do preço pago, ainda que parcialmente, e, de outro, a restituição do imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do bem. 4. Com efeito, o ressarcimento pela ocupação do imóvel trata-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior, pois cabe ao magistrado, ao determinar a rescisão contratual, dispor acerca da forma como as partes deverão ser restituídas à condição original, sendo desnecessário, portanto, pedido expresso na petição inicial, reconvenção ou ação própria para essa finalidade, à luz do princípio restitutio in integrum. (...). 7. Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Rescindido o contrato, deve ser assegurado o retorno ao status quo ante, com a determinação de devolução dos valores eventuais pagos, circunstância em que não se configura a existência de julgamento extra petita pela decisão do magistrado que assim se pronuncia" (REsp 1.471.838/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2015). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.”

(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.731.753/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CULPA DOS PROMITENTES-COMPRADORES PELO INADIMPLEMENTO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito de recebimento de indenização a título de aluguel do promissário-comprador que, mesmo dando causa à rescisão, permanece na posse do imóvel, decorre da privação do promitente-vendedor do uso do imóvel. Assim, o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo. Precedentes. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.157.506/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes. 2. A pretensão de que apenas fosse indenizada a posse do imóvel a partir do momento em que o comprador se tornou inadimplente ensejaria enriquecimento ilícito do ocupante, uma vez que as prestações pagas serão devolvidas como efeito da própria rescisão. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1216477/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/04/2018, DJe 07/06/2018)

Não conheço do tópico recursal referente à impugnação ao valor arbitrado a título de taxa de fruição, porque, nesse ponto, a crítica recursal é absolutamente genérica, soando muito mais como queixa lamuriosa do que como fundamento dotado de relevância jurídica, já que o réu/apelante não enfrenta as razões de decidir exposta na sentença, limitando-se a balbuciar a sua discordância com o parâmetro adotado e a requer que seja reduzido “
a um patamar razoável, levando-se em consideração as peculiaridades e as características do imóvel que é objeto do contrato rescindido
”, sem, porém, precisar em que consiste as ditas “
peculiaridades
” ou quais seriam as tais “
características do imóvel
” que foram ignoradas na apreciação da matéria.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e,
em
obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024